Tribunal: TJSP
Processo: 2126111-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão interlocutória que exclui da partilha e do inventário em curso bem imóvel de propriedade do falecido localizado no exterior. Irresignação. Desacolhimento. Regra cogente do art. 23, I, do CPC. Incidência dos princípios da pluralidade de juízos sucessórios e da efetividade das decisões. Autoridade judiciária brasileira que não possui competência

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão interlocutória que exclui da partilha e do inventário em curso bem imóvel de propriedade do falecido localizado no exterior. Irresignação. Desacolhimento. Regra cogente do art. 23, I, do CPC. Incidência dos princípios da pluralidade de juízos sucessórios e da efetividade das decisões. Autoridade judiciária brasileira que não possui competência para julgar ações relativas a bens localizados em território estrangeiro, sob pena de afronta à soberania do outro país. Precedentes. Temática remanescente que não pode ser dirimida na via estreita de inventário, mas sim em procedimento cognitivo próprio e autônomo (art. 612 do CPC). Decisão mantida. Agravo desprovido.